Tribunal: TJBA
Processo: 8021806-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021806-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVALDO DE MELO SANTANA Advogado(s): RUTE LORENA ASSIS REIS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% em seus proventos, calculados com base no posto de 1º Tenente da PM, em razão da transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) estabelecer se estão configuradas a decadência ou a prescrição do direito vindicado; (iii) determinar se o policial militar inativo faz jus à GCET no percentual de 125%, calculada sobre o posto imediatamente superior ao ocupado na ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, LXXIV) e deve ser deferida ao hipossuficiente, sendo suficiente a declaração de pobreza, não infirmada pelo Estado (CPC, arts. 98 e 99, § 3º). Não incide decadência, pois se trata de ato omissivo continuado e obrigação de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês (STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/11/2020). Não há prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, de modo que apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior estão prescritas. O Governador do Estado detém legitimidade passiva por ser a autoridade responsável pela direção da Administração Pública e pela fixação de verbas remuneratórias dos servidores militares. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001, art. 92, III) assegura, ao militar transferido à reserva após 30 anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. A GCET, gratificação incorporável prevista no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001, regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, fixa o percentual de 125% para oficiais a partir do posto de Tenente, devendo incidir sobre os proventos calculados no posto superior. A jurisprudência da Seção de Direito Público do TJ/BA reconhece a natureza genérica da GCET e assegura sua extensão a inativos no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo da aposentadoria (TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Laranjeira, j. 03/02/2020). Argumentos de limitação financeira do Estado não afastam direito subjetivo reconhecido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser deferida quando não comprovada a suficiência econômica do impetrante. Não há decadência em mandado de segurança quando se trata de obrigação de trato sucessivo. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior. O Governador do Estado possui legitimidade passiva em demandas sobre remuneração de servidores militares. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por sua natureza incorporável e genérica, deve ser estendida a policiais militares inativos no percentual correspondente ao posto imediatamente superior utilizado para o cálculo dos proventos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/11/2020; STJ, Súmula 85; TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Laranjeira, j. 03/02/2020; TJ/BA, MS nº 8011811-05.2020.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Souto, j. 03/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021806-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NIVALDO DE MELO SANTANA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda. Relator Procurador(a) de Justiça